Tribunal: TJBA
Processo: 8000615-05.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000615-05.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação e Apelação Adesiva interpostos pelo Município de Lauro de Freitas e por servidor público, respectivamente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de verbas rescisórias. O juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas de um terço, referentes ao período de 02/01/2019 a 10/03/2020, indeferindo os pleitos de adicional de insalubridade, horas extras e danos morais.

2. O Município apelante sustenta a quitação integral do débito com base em fichas financeiras colacionadas aos autos, além de requerer a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

3. O servidor, em recurso adesivo, postula a reforma da sentença para que lhe sejam concedidos o adicional de insalubridade em grau máximo, horas extras habituais e indenização por danos morais, alegando desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se as fichas financeiras genéricas são suficientes para comprovar o pagamento de férias e terço constitucional quando contestadas pelo servidor; (ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente do inadimplemento de verbas trabalhistas; (iii) analisar o cabimento de verbas acessórias (insalubridade e horas extras) sob a ótica do ônus probatório; e (iv) definir o momento processual para fixação do percentual de honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ônus da prova quanto ao pagamento de verbas salariais e rescisórias incumbe ao ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A presunção de veracidade das fichas financeiras apresentadas pela Administração é relativa e não supre a necessidade de comprovação específica de quitação (recibos ou comprovantes de depósito individualizados), especialmente quando as rubricas não estão discriminadas de forma inequívoca.

7. O simples inadimplemento de verbas alimentares pela Administração Pública, embora reprovável, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo prova de abalo extraordinário aos direitos da personalidade ou situação vexatória, o que não restou demonstrado no caso concreto.

8. Conforme a jurisprudência consolidada, o não pagamento de férias, por si só, não gera presunção de dano moral, mantendo-se a improcedência do pedido formulado no recurso adesivo.

9. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, por imperativo do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação do Município provido parcialmente apenas para determinar a fixação dos honorários em fase de liquidação. Recurso de Apelação Adesiva desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prova de quitação de verbas salariais específicas pelo ente público deve ser realizada por meio de documentos individualizados, não sendo as fichas financeiras genéricas suficientes para elidir o direito do servidor quando impugnado o pagamento. 2. O atraso ou inadimplemento de verbas rescisórias não enseja indenização por danos morais sem a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou aos direitos da personalidade do trabalhador".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Adesiva nº 8000615-05.2022.8.05.0150, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e como Apelante Adesivo
PAULO SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Município e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça